Tribunal: TJSP
Processo: 2262895-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Documentos apresentados não conferem a robustez necessária para corroborar a alegação de hipossuficiência – Oportunizada a apresentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Documentos apresentados não conferem a robustez necessária para corroborar a alegação de hipossuficiência – Oportunizada a apresentação de novos documentos aptos a corroborar a aventada precariedade financeira, o suplicante deixou transcorrer "in albis" o interregno assinalado – A inércia do postulante conspira contra seu intento - Custas módicas - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.